Tribunal: STF
Processo: RE 1318934
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, reformando o entendimento do Juízo, julgou improcedente o pedido de anulação de desaprovação de contas. No extraordinário, a recorrente aponta violados os artigos 2º, 5º, incisos XXXV e LXXVIII e § 2º, e 37 da Constituição Federal. Discorrendo sobre circunstâncias fáticas, sustenta a regularidade da contabilização de despesas com advogado e contador. Afirma não desrespeitados os limites de despesa com pessoal. Alude a decisões do Tribunal de Contas nas quais houve aprovação com ressalvas em casos semelhantes. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. EXPRESIDENTE DE CÂMARA MUNICIPAL. REJEIÇÃO DE CONTAS. REEXAME PELO JUDICIÁRIO. LEGALIDADE. IRREGULARIDADES CONSTATADAS. LISTA INFORMATIVA ELABORADA PELO TCE. DOCUMENTO A SER APRESENTADO À JUSTIÇA ELEITORAL. INEGIBILIDADE. MATÉRIA AFETA À JUSTIÇA ELEITORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. 
    1. O julgamento quanto ao mérito das contas é competência que a Constituição Federal atribui ao Tribunal de Contas, havendo jurisprudência consolidada no sentido de que os atos da Corte de Contas sujeitam-se ao controle jurisdicional nos casos de ocorrência de irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade, em obediência ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, insculpido no artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, hipóteses em que a natureza da decisão do Poder Judiciário é rescindente, mas não substitutiva, porquanto a Constituição Federal reservou às Cortes de Contas o julgamento quanto ao mérito das contas, isto é, se são regulares, regulares com ressalva ou irregulares. Precedentes do STJ. 
    2. O julgamento administrativo levado a termo pela Corte de Contas não possui caráter sancionatório e não define inelegibilidade, na medida em que o julgamento do Tribunal de Contas é meramente declaratório que emana do comando legal expresso no § 3º, do artigo 11, da Lei nº 9.504/1997, já que compete à Justiça Eleitoral o julgamento dos processos de registro e de impugnação de candidaturas, sopesando os fatos e fundamentos da rejeição de contas. 
    3. No caso em apreço, da análise detida dos autos, verifica-se que o julgamento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado encontra-se em consonância com os termos da legislação de regência, não havendo, pois, qualquer irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade a ensejar a necessidade de interferência do judiciário no julgamento administrativo. Assim, o procedimento administrativo do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins que reprovou as contas públicas da parte autora é ato regular e, portanto, válido, devendo, assim, permanecer hígidos os Acórdãos do TCE-TO, ora objeto de irresignação. 
    4. Recursos conhecidos e providos para reformar a sentença de primeiro grau. 
    Divergir do Tribunal de origem quanto à regularidade do procedimento de prestação de contas demandaria análise da matéria fática. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    No mais, o acórdão impugnado mediante o extraordinário a interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator